Tribunal: TJPA
Processo: 0007179-04.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007179-04.2017.8.14.0008

APELANTE: JARDAM WANZELER DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, I, DA LEI N. 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I da Lei n. 10.826/03, em razão do porte de arma de fogo de fabricação caseira apreendida após perseguição policial. A defesa suscita preliminar de nulidade processual por alegada inversão da ordem das alegações finais e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para amparar a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1º, I da Lei n. 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público não enseja nulidade processual automática quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

4.

A defesa exerce regularmente o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução criminal, apresenta alegações finais e interpõe recurso sem comprovar qualquer limitação efetiva ao exercício da defesa técnica.

5.

O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 constitui delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.

6.

O Auto de Apresentação e Apreensão, aliado ao depoimento firme e coerente do policial militar responsável pela abordagem, comprova a materialidade e a autoria delitivas.

7.

Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial demonstram de forma harmônica que o apelante portava a arma de fogo e a dispensou durante a perseguição policial, afastando a alegação de insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público não gera nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo à defesa.

2.

O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 configura delito de perigo abstrato, sendo prescindível exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo.

3.

O depoimento policial prestado sob o crivo do contraditório, quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, constitui meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 385, 386, VII, e 563. Lei n. 10.826/03, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.274.058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023. TJPA, Apelação Criminal nº 0000361-50.2020.8.14.0034, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

Jardam Wanzeler dos Santos da Silva, em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, I da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia que, no dia 05.06.2017, por volta das 17h00min, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas quando avistou dois indivíduos conduzindo uma motocicleta, os quais empreenderam fuga ao perceberem a aproximação da viatura policial. Relata que, após perseguição realizada no bairro Zita Cunha, neste município, os policiais alcançaram os suspeitos, ocasião em que o apelante Jardam Wanzeler dos Santos da Silva arremessou em uma área de mata uma arma de fogo de fabricação caseira que portava no momento da abordagem. Consigna, ainda, que o recorrente foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com o objeto apreendido para adoção das providências cabíveis (ID 29189919).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 16, §1º, I da Lei n. 10.826/03 (ID 29189977).

Em razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que houve inversão da ordem das alegações finais, sustentando que a defesa se manifestou antes da acusação, o que teria comprometido a paridade de armas e configurado cerceamento defensivo. No mérito, pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob alegação de insuficiência probatória (ID 29189980).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID

29189985).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29824231).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da preliminar de nulidade processual por suposta inversão da ordem das alegações finais e, no mérito, do pedido de absolvição do apelante por insuficiência probatória.

2. Preliminar de nulidade processual por violação à ordem das alegações finais.

O apelante suscita preliminar de nulidade processual ao argumento de que houve inversão da ordem das alegações finais, sustentando que a defesa apresentou manifestação antes da acusação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diversamente do alegado pelo apelante, não houve inversão da ordem de apresentação das alegações finais. Na realidade, o Ministério Público deixou de apresentar alegações finais, circunstância que não implica, isoladamente, nulidade processual automática.

A ausência de apresentação de alegações finais pelo Órgão Ministerial, sem outros elementos concretos, não enseja nulidade processual, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO RMP NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. INCABIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Ainda que imprescindível a presença do Ministério Público na Audiência de Instrução e julgamento, sua ausência caracteriza nulidade relativa, que demanda arguição oportuna e efetiva demonstração de prejuízo decorrente de tal vício processual, ambos não comprovados na espécie.
2.
A ausência de alegações ministeriais não enseja ofensa ao sistema acusatório.
Ora, o Ministério Público denunciou o réu nas iras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a ação penal pública indisponível, nos termos do artigo 42 do CPP. Por outra senda, segundo termos do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, ainda que o Parquet tivesse requerido expressamente a absolvição do acusado, o magistrado não estaria vinculado ao pedido feito pelo representante do Ministério Público nas alegações finais. Isso se deve ao fato de que, assim como o Órgão Ministerial tem independência funcional para pedir a absolvição, a desclassificação do crime, a exclusão de qualificadoras e de causas de aumento e o reconhecimento de minorantes, o juiz tem independência para julgar. [...] (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000361-50.2020.8.14.0034 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-02-26)

O magistrado, na sentença condenatória, consignou que “No que se refere a não apresentação de alegações finais do MP, vislumbro que os fatos que estão sendo julgados estão narrados na denúncia e todas as provas produzidas estão à disposição da defesa. As alegações finais são a oportunidade que as partes têm para fazer um apanhado de tudo aquilo que foi produzido de modo a argumentar e convencer o julgador as razões pelas quais devem ser adotadas suas teses. A partir da não apresentação das alegações finais pelo MP, este juízo entendeu pela prescindibilidade da referida peça processual, dando prosseguimento ao feito, permitindo as alegações finais da defesa. Essa sim, imprescindível, de modo a julgar o feito, não havendo que se falar em alegações finais da acusação posteriormente.”

Cumpre registrar que a defesa exerceu regularmente o direito ao contraditório e à ampla defesa ao longo da instrução criminal, apresentou alegações finais, produziu provas e interpôs o presente recurso sem demonstrar qualquer limitação efetiva ao exercício da defesa técnica, inexistindo demonstração concreta de prejuízo apto a ensejar a nulidade da sentença condenatória.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3. Mérito. Da insuficiência de provas para condenação.

O apelante pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob alegação de insuficiência probatória afirmando que a condenação estaria amparada em depoimentos contraditórios e destituídos de robustez, sem prova técnica conclusiva apta a vinculá-lo ao delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 configura delito de perigo abstrato, sendo desnecessária, para sua caracterização, a realização de exame pericial destinado a comprovar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. PERÍCIA NAS ARMAS E AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10 .826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2274058 SP 2023/0002791-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (grifos)

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo (ID 29189919) e pelo depoimento testemunhal do policial militar Michel dos Anjos Honório que relatou:

“Michel dos Anjos Honório, testemunha PM, narrou que recorda da ocorrência.
Diz que os nacionais estavam entrando pelo porto do Zita Cunha, viram a polícia e retornaram. Eram dois, sendo um menor de idade. Fizeram acompanhamento, até que eles caíram da moto
. Pegaram primeiro o adolescente e depois o réu. Estavam em veículo roubado
. A arma estava com o réu e caiu quando eles caíram da moto
. Deu para ver que a arma estava com o réu, que era o copiloto. Não recorda o calibre da arma. Não recorda se a arma estava municiada. Não tem conhecimento de envolvimento do réu em outro crime, sabe de um que ele foi vítima de esfaqueamento.” (depoimento testemunhal extraído da sentença condenatória de ID 29189977)

Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial demonstram, de forma coerente e harmônica, o porte da arma de fogo pelo apelante, especialmente diante do relato firme do policial militar responsável pela abordagem, o qual confirmou que o apelante dispensou o artefato durante a perseguição policial, não havendo que falar, por conseguinte, em absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII do CPP, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2026